Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735309-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SYNDIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO SYNDIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 141, 374, inciso II, 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, 19 da Lei 9.472/97, bem como apontou divergência jurisprudencial com acórdãos de Tribunais Estaduais. Sustenta que o acórdão recorrido ignorou o termo de distrato contratual redigido e encaminhado pela própria recorrida. Aduz que a decisão colegiada violou o princípio da congruência, na medida em que apreciou a controvérsia referente ao inadimplemento contratual pelo tempo de latência e não pelo nível de SLA – Service Level Agreement – ou ANS (Acordo de Nível de Serviço). Defende que houve confissão/reconhecimento pela recorrida, em razão da confecção do termo de distrato do contrato de prestação de serviços, pelo que resta afastada a cobrança de valores a título de aviso prévio e mensalidades. Alega a imprescindibilidade da aplicação das normas da Resolução SCM 614/2013 (ANATEL), por força do que dispõe o arrigo 19 da Lei 9.472/97, que prevê a necessidade da autarquia competente estipular normas atinentes aos serviços de telecomunicações. Pugna, ainda, pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que as cobranças realizadas pela recorrida são indevidas. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender a exigibilidade das cobranças discutidas no presente feito até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que sofrerá atos de constrição ou expropriação de seus bens. Narra que, pelo elevado valor da cobrança frente ao seu capital social, poderá ensejar imenso desfalque em suas finanças, com risco de falência. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DEVER DE CUMPRIR AVISO PRÉVIO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES EM ABERTO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO. CABIMENTO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela inexistência de inadimplemento contratual, não há falar em ausência de fundamentação. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada. 2. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual para afastar a cobrança de ônus rescisório da contratante/apelante, bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança de mensalidades em aberto, determinar o cancelamento de protestos e condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. 3. Na hipótese, as partes firmaram o contrato n. 265/2016 de prestação de Serviços de Valor Adicionado – SVA para fornecimento de Link Dedicado (conexão de internet). A autora, ora apelante, aduziu a ocorrência de inadimplemento contratual da ré/apelada, pelo suposto descumprimento dos prazos para correção das falhas causadoras de indisponibilidade total do sistema e por não ter sido garantido o nível de disponibilidade de transmissão (SLA) superior a 99% (noventa e nova por cento). 4. O acervo probatório revela que a contratante/apelante suportou diversos episódios de suspensão dos serviços por falhas no sistema, especialmente a partir de julho de 2019. No entanto, verifica-se que grande parte dos protocolos de atendimento indicaram como causa do problema técnico evento atribuível exclusivamente a terceiros ou a caso fortuito, e o contrato estipulava a exclusão do tempo de latência para atendimento desses chamados, por serem alheios ao controle e previsão da contratada/apelada. Os atrasos na execução de serviços de correção relacionados aos demais chamados, por sua vez, foram objeto de compensação com descontos na mensalidade, calculados de forma objetivamente prevista no contrato. Excluído o tempo de latência para correção de falhas decorrentes de atos de terceiros ou caso fortuito, o nível de SLA foi superior a 99% (noventa e nove por cento), o que afasta a alegação de inadimplemento contratual. 5. Se inexiste inadimplemento, a resilição se dá de forma unilateral e imotivada, o que enseja a obrigação de respeitar o aviso prévio de 30 (trinta) dias, previsto contratualmente. 6. A Resolução n. 632/2014 da ANATEL não isenta a contratante/apelante de cumprir o aviso prévio pela resilição antecipada de contrato por prazo indeterminado, mas apenas ao pagamento de multa, ônus que não foi cobrado. 7. As mensalidades em aberto, referentes aos meses em que a contratante/apelante efetivamente usufruiu do serviço, são devidas e seu inadimplemento permite ao credor levá-las a protesto, sem que isso constitua ato ilícito gerador do dever de indenizar por danos morais. 8. Não evidenciada a prática de ato ilícito, descabe falar, igualmente, em dever de indenizar por lucros cessantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (ID no 33823764) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que não restou demonstrado o perigo de dano alegado pela recorrente, porquanto não há elementos concretos nos autos que comprovem a atual situação econômico-financeira da requerente, de forma a evidenciar o risco de ruína em razão dos valores que são pleiteados. No tocante ao fumus boni iuris, a questão relativa à violação do artigo 141 do Código de Processo Civil sequer foi enfrentada pelo acórdão objurgado, apesar da oposição dos embargos de declaração, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. No tocante às demais violações apontadas pela recorrente, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Tendo em vista o transcurso do prazo para contrarrazões (certidão de ID no 36606296), retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007